Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714413-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PINHEIRO DA ROCHA, LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA APELADO: LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA, MARIA PINHEIRO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Pinheiro da Rocha contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados por Laudenor de Souza Limeira na petição inicial (id 47564477). Maria Pinheiro da Rocha requereu, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou Maria Pinheiro da Rocha para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 48135876). Maria Pinheiro da Rocha apresentou petição e juntou documentos após ser intimada para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 50306280). Sustenta que colacionou aos autos documentos que comprovam o comprometimento de sua capacidade financeira. Defende que recebe pró-labore de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensalmente. Afirma que sua condição financeira é extremamente limitada e que é impossível arcar com qualquer custo extra sem prejuízo de sua subsistência. Juntou os seguintes documentos: 1) recibos de pró-labore; 2) boleto de cobrança do banco Nubank; 3) fatura de energia; 4) faturas de água; 5) fatura de cartão de crédito; 6) recibo de prestação de serviços de manutenção no clube; 7) ultrassonografia; 8) receituário médico. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a Maria Pinheiro da Rocha em razão de os valores constantes nos extratos e nas declarações de imposto de renda apresentadas não condizerem com a alegada hipossuficiência financeira (id 47564468): Em sede de réplica a parte autora impugnou o pedido de gratuidade da justiça solicitada pela ré em contestação, sob o argumento que esta não comprovou o preenchimento dos requisitos legais. Cumpre destacar que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. A Constituição da República, no seu art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. No caso em apreço, compulsando os autos, observo que os valores constantes nos extratos e nas declarações de renda apresentadas pela ré não condizem com a alegada insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. Desse modo, acolho a impugnação apresentada e indefiro o pedido de gratuidade da ré. A jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça àqueles que auferem renda média mensal semelhante à de Maria Pinheiro da Rocha desde que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Maria Pinheiro da Rocha juntou aos autos o comprovante da declaração de imposto de renda de 2021, na qual consta, no campo bens e direitos, patrimônio de R$ 281.292,73 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie e R$ 107.711,65 (cento e sete mil, setecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) em conta corrente (id 47564418). Algumas das dívidas indicadas na petição, apesar do valor, dizem respeito à pessoa jurídica controlada por Maria Pinheiro da Rocha e não à pessoa física, parte no processo (id 50306291 e 50306287). A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte ou, ainda, às despesas de pessoa jurídica controlada pela parte. A existência de gastos ordinários mensais que comprometem parte da renda somada ao patrimônio indicado nas declarações de imposto de renda juntadas aos autos não permite a concessão do benefício pretendido. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi demonstrado no caso concreto. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Maria Pinheiro da Rocha de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Maria Pinheiro da Rocha. Intime-se Maria Pinheiro da Rocha para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.